Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade da negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Na espécie se depreende a ocorrência de fraude na contratação, que a instituição financeira acreditava ter sido realizada pelo apelado.

O dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, segundo jurisprudência dominante, é presumido.

Verificado razoável o
quantum
de indenização por danos morais arbitrado, este deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Danos Morais
e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1016727-64.2019.8.11.0003, ajuizada por
PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA,

julgou procedente o pleito autoral e confirmou a liminar concedida, para declarar a inexistência do débito de R$ 946,07 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto pelo apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que apesar da alegação do apelado, o serviço foi contratado pelo próprio, com o envio de toda documentação necessária para tanto, além de foto de si próprio, “o que comprovam a titularidade e originalidade dos documentos”.

Destaca que os cadastros de clientes, contratação de serviços realizados junto ao Recorrente, bem como o acompanhamento de tal contrato, inclusive das compras realizadas com o cartão, são feitos em procedimento totalmente digital.

Esclarece os procedimentos de cadastro e procedimentos para aquisição de cartão de crédito junto ao apelante. Assevera que o apelado realizou todos os procedimentos e recebeu o cartão de crédito no dia 11/07/2019, recebido por Fábio dos Santos, que se identificou como cunhado do apelado e ativado no mesmo dia, por meio de aplicativo.

Aduz que as compras são realizadas mediante a utilização de senha pessoal e intransferível de 4 dígitos e que o apelado nunca realizou o pagamento das faturas, ocasionando o cancelamento do cartão e o exercício legal de negativação dos dados do apelado.

Ressalta ser do conhecimento de todos que a apelante realiza todos os procedimentos administrativos e contato com seus consumidores por meio de aplicativos pessoal, sendo assim, não há documentos ou contratos físicos estabelecido entre as partes.

Consigna a inexistência de dano moral, pois o apelado “sequer faz menção de que tenha enfrentado quaisquer transtornos ou angústias” e realizada a negativação em razão de inadimplemento. Aponta, caso mantido a condenação, ser o
quantum
arbitrado excessivo, frente ao caso concreto.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o apelado requesta o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando ser hígida a contratação de cartão de crédito realizada pelo apelado, bem como os gastos realizados e a inexistência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Tem-se que a requerida foi negligente ao firmar o contrato prestado, pois nestes casos é exigida uma análise apuradas dos documentos que lhe são apresentados, sendo que não há qualquer tipo de prova da existência do contrato que originou a negativação. (...)

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito no valor de 946,07, com vencimento em 31.07.2019, sob o contrato de n° 8E6D05B5D9D1EEC1. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. (ID. 80098470 - Pág. 3/5).

Dá análise dos autos, em que pese as argumentações do apelante de que se trata de instituição em que os negócios são realizados de forma digital, por meio de aplicativos, daí a inexistência de contrato físico entre as partes, adianto que a sentença não merece reparo.

Com efeito, se extrai do conjunto probatório colacionado por ambas as partes, que o contratante do cartão de crédito, relativo à contrato discutido nos autos, se trata de pessoa diversa do apelado.

Isso porque, ainda que a apelante se utilize de foto do solicitante de seus serviços empunhado seu documento, capturada em tempo real, ao menos
in casu
, tal procedimento não impediu que terceiro não identificado realizasse o cadastro em nome do apelado.

Verifica-se que os documentos, tido como comprobatórios de contratação do serviço pelo apelado, contém foto de terceiro, segurando documento que, na parte da frente aparente ser o seu (terceiro), com rubrica (ininteligível), seguida da abreviação M. Mota ou Moura, e verso do documento do apelado, que não conta com qualquer similaridade no nome da rubrica do documento de ID. 80097998 - Pág. 12, além de, em comparação do 80098469 - Pág. 1, não se depreende similaridade física do apelado com a pessoa apontada alhures.

O mesmo se detecta da assinatura digital do cadastro, que parece conter o nome Luiz M. acompanhado de rubrica ininteligível, que também em nada se assemelha com o nome do apelado ou ainda as iniciais de seu nome.

Assim, não demonstrada a contratação pelo apelado e, consequentemente, a origem do débito que deu ensejo à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, a inscrição se reputa ilícita.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DECLARADO NULO, COM DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N° 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Inexistência de débito reconhecida. Considerando que a parte autora nega ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito da ré e tendo em vista a impossibilidade de se fazer prova negativa da relação jurídica, incumbia à empresa demandado acostar aos autos documentos aptos a comprovar a existência e licitude da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Telas sistêmicas apresentadas, desacompanhadas de outros elementos e documentos comprobatórios, que são insuficientes a demonstrar a efetiva regularidade da contratação do cartão de crédito ou a origem da dívida que deu ensejo à inscrição creditícia do nome da demandante em órgãos de proteção. (...) 3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 50329452920198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-05-2021).

Cumpre destacar que a inscrição de nome em cadastro de inadimplentes, sendo negada a relação jurídica e não demonstrada a origem da dívida é causador de dano, na forma
in re ipsa
.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando evidente a falha na prestação do serviço, a procedência dos pedidos contidos na inicial deve ser mantida, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro equiparados a consumidores, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC.
2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mormente por se tratar a autora de pessoa física, e não
jurídica
, conforme pretende fazer crer a ré/apelante.

5. Com
relação
ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Logo, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), devendo, portanto, ser mantida. (N.U 1013528-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 06/06/2021)

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o “quantum” fixado pela sentença (R$ 8.000,00) não merece redução, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em especial quando comparado no valor expressivo negativado.

Desta forma, acertada a sentença que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada e

elevo os honorários fixados na sentença para 20% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021